Tribunal: TJDFT
Processo: 0748490-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PREJUÍZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ.

1. Em atenção ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado caso não sejam realizados os atos necessários ao recebimento do crédito.

2. Subsidiariamente à aplicação da lei que trata da cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, no capítulo sobre execução por quantia certa, dispõe sobre a citação do devedor e a indicação de bens, inclusive permitindo o correspondente arresto (CPC, art. 830).

3. Somente após a ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora é que começa a contar o prazo de suspensão de 1 (um) ano para, depois, iniciar o prazo prescricional (Lei de Execução Fiscal, art. 40 e REsp no 1.340.553/RS).

4. Deve ser observado o enunciado da Súmula 106 do STJ quando a paralisação da execução fiscal ocorrer por motivos inerentes aos próprios mecanismos da justiça. Precedente.

5. Recurso conhecido e não provido.